Tribunal: STF
Processo: ADI 2124
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-19
Data de publicação: 2014-11-19

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Vício formal do art. 189, inciso I, da Constituição do Estado de Rondônia. Ocorrência. Competência concorrente. Dispositivo impugnado dispõe sobre matéria de caráter geral. Existência de legislação federal que regula a matéria. 3. Inocorrência de vício material. Não regulação de matéria tributária e orçamentária dos Territórios. 4. Inexistência de vício formal do art. 189, §§ 5º e 6º, da Constituição do Estado de Rondônia. Regras estaduais de caráter específico. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.